Tribunal: TJDFT
Processo: 0738470-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TEMA 792/STF. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. RE 1.414.943/STF. INAPLICABILIDADE. OMISSÕES INEXISTENTES.ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. A discussão acerca do Tema 792/STF ficou prejudicada ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA).
3. Os efeitos da decisão proferida no RE 1.414.943/STF são inter partes. Além disso, não integra as hipóteses de observância obrigatória previstas no art. 927 do Código de Processo Civil, tratando-se de precedente meramente persuasivo.
4. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.